Tribunal: STF
Processo: HC 184053
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso, no inquérito nº 1000863-08.2018.4.01.3600, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 6 de novembro de 2018, e de outras nove pessoas, ante a suposta prática dos delitos versados nos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) e 36 (financiar ou custear o tráfico de entorpecentes), combinados com o 40, incisos I (transnacionalidade) e V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Destacou haver materialidade e indícios de autoria, mencionando a apreensão de 4 toneladas de cocaína. Ressaltou ser o responsável pela maior parte da movimentação financeira do grupo, a qual totaliza cerca de 30 milhões de reais nos últimos três anos. Realçou tratar-se de reincidente, aludindo a condenações por furtos e roubos.
    No processo-crime nº 1005740.88.2018.4.01.3600, condenou-o a 19 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 3.870 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade, dizendo persistirem os fundamentos da preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.703/MT, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia, dizendo-os abstratos. Sublinham a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, apontando o risco de o paciente contrair o novo coronavírus no ambiente prisional. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão e, sucessivamente, a observância de cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na internet não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou haver indícios de envolvimento em grupo criminoso voltado ao comércio de substâncias ilícitas, realçando a apreensão de 4 toneladas de cocaína no curso das investigações. Ressaltou ser o paciente responsável pela maior parte da movimentação financeira do grupo, cerca de 30 milhões de reais nos últimos 3 anos, bem assim tratar-se de reincidente, aludindo a condenações por furtos e roubos. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator